Tribunal: STF
Processo: ARE 1437669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS COFINS. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS PEDIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM A VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por DROGARIAS PACHECO S.A. (Evento 51 da origem) em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Evento 33 da origem), que julgou improcedentes os pedidos deduzidos no presente Mandado de Segurança, denegando a ordem mandamental vindicada na inicial.



    2. A hipótese é de mandado de segurança impetrado por DROGARIAS PACHECO S.A. contra ato coator imputado ao Sr. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO , pretendendo a concessão da segurança para i) reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência e determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de exigir da Impetrante os recolhimentos do PIS e da COFINS sobre os valores percebidos a título de taxa SELIC (correção monetária e juros moratórios) decorrentes da repetição/compensação de tributos indevidamente recolhidos; ii) subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhido o pedido principal, determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir da Impetrante os recolhimentos de PIS e COFINS sobre a parcela da taxa SELIC referente à correção monetária, calculada com base no IPCA ou índice que o substitua futuramente, decorrente da repetição/compensação de tributos indevidamente recolhidos.



    3. Não deixa dúvidas o art. 5º, LXIX, da Carta Constitucional: " conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data", sendo direito líquido e certo aquele que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano por documentação inequívoca - a chamada prova pré-constituída - sem necessidade de dilação probatória.



    4. A regra matriz de incidência do PIS e da COFINS vem expressa no art. 195, I, b, da Constituição Federal, na redação conferida pela EC nº 20/98, sendo possível que as contribuições para a seguridade social em questão poderão recair sobre a receita ou faturamento.



    5. Tratando-se de títulos federais, a teor do disposto no §4º, do art. 39 da Lei n. 9.250/95 e do § 3º do art. 89 da Lei n. 8.212/91, com a redação da Lei n. 11.941/09, a restituição ou compensação de indébitos é feita com atualização pela taxa SELIC.



    6. Questão semelhante a dos autos já foi apreciada com profundidade pelo Superior Tribunal de Justiça, quando analisou, em 22/05/2013, no bojo do REsp 1.138.695-SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a incidência do IRPJ e a CSLL sobre os juros na devolução dos depósitos judiciais e na repetição de indébitos tributários. Por ocasião do mencionado julgamento, firmou-se o entendimento de que os juros moratórios ostentam a natureza jurídica de lucros cessantes e, por conseguinte, submetem-se, em regra, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, porquanto compõem o lucro operacional da empresa. Ainda de acordo com o entendimento da Corte Superior, os juros incidentes na repetição do indébito tributário possuem natureza jurídica de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa, razão por que estão sujeitas à tributação. Precedente.



    7. A Colenda Terceira Turma Especializada já decidiu que, restando evidente a natureza remuneratória dos encargos de mora incidentes sobre a repetição do indébito, deve ser reconhecida a legitimidade da incidência do PIS/COFINS sobre os valores obtidos pela aplicação da taxa SELIC ao indébito tributário, a teor do disposto no art. 195, I, "b", da CF/88 e das Leis nº 10.637/2002 e n.º 10.833/03. Precedentes: [...]



    9. Restando evidente a natureza remuneratória dos encargos de mora incidentes sobre a repetição do indébito, compondo o lucro operacional da pessoa jurídica e, por conseguinte, a sua receita bruta ou faturamento, deve ser reconhecida a legitimidade da incidência do PIS/COFINS sobre os valores obtidos pela aplicação da taxa SELIC ao indébito tributário, a teor do disposto no art. 195, I, "b", da CF/88 e das Leis nº 10.637/2002 e n.º 10.833/03.



    10. Em relação ao pedido de que a tributação do PIS e COFINS sobre a taxa SELIC incidente no ressarcimento do indébito seja diferida para o momento da homologação do pedido de compensação, esta Colenda Turma, em caso análogo a destes autos, se manifestou no sentido de que, tratando-se de pessoa jurídica sujeita à apuração do lucro real, na conformidade das normas comerciais, haverá a aquisição da disponibilidade jurídica da receita no momento do trânsito em julgado da sentença, independentemente da sua realização em moeda, nos termos do art. 187, § 1º, “a”, da Lei nº 6.404, de 1976. Precedente: TRF2- AC N° 5035622-22.2019.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 04/08/2020.



    11. Apelação desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente